Tribunal: CARF
Processo: 10283.721265/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721265/2012-11
RESOLUÇÃO
2002-000.315 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSILANE BARBOSA DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a fim de que seja esclarecido se o endereço para
o qual foi enviado o AR negativado (fls. 227) era, ou não, o domicílio informado pela contribuinte
para o período a que se refere.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado, em 30/08/2012, Auto de
Infração, fls. 157/170, por omissão de rendimentos, resultante de ação fiscal que apurou
acréscimo patrimonial não justificado relativo aos exercícios 2008, 2009 e 2010, anos-calendário
2007, 2008 e 2009.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.315 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721265/2012-11
2
A interessada apresentou impugnação às fls. 176/187, em 03/10/2012.
A 17a Turma da DRJ/SPO decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Após tentativa de intimação via AR resultar improfícua (fls. 225-227), a contribuinte
foi cientificada por meio de edital eletrônico n. 002009269 em 04 de maio de 2017 (fls. 228).
A contribuinte ingressou com recurso voluntário em 04 de agosto de 2017,
alegando, em síntese, que:
- Primeiramente, o recurso voluntário é tempestivo, pela nulidade da intimação do
resultado do acórdão de 1a instância;
- Em sede de preliminar, a nulidade do Auto de Infração, por cerceamento de
defesa e;
- No mérito, o cancelamento do Auto de Infração, pela inocorrência de infração
fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O recurso apresentado é, a princípio, intempestivo, pois a ciência da decisão de
primeira instância ocorreu em 04 de maio de 2017, tendo sido apresentado o recurso voluntário
apenas em 04 de agosto de 2017, um ínterim de tempo de 3 meses. Contudo, há preliminar de
tempestividade que deve ser detidamente apreciada para se apurar se realmente o recurso
voluntário foi apresentado a destempo.
A ciência da decisão de piso foi realizada por meio edital eletrônico n. 002009269,
em 04 de maio de 2017 (fls. 228). Antes disso foi feita uma tentativa via postal (AR), em 22 de
março de 2017, com o retorno à DRF de Manaus em 24 de março de 2017.
No recurso voluntário, a recorrente aponta que a cientificação da decisão de piso
não foi enviada ao seu domicílio fiscal, que era, segundo ela, outro que não a “Rua José Pinto, 9 –
Itapuranga III, QD Da Paz”, para onde foi o AR negativado. Sendo assim, a recorrente alega que “a
intimação por edital não cumpriu os requisitos legais e que, portanto, é nula.”
Pela interpretação do Art. 23, caput, inciso II, combinado com o § 10, inciso I, do
Decreto no 70.235/72 (que rege o PAF), a intimação por edital possui caráter subsidiário e só pode
ser utilizada no Processo Administrativo Fiscal (PAF) após a tentativa de intimação direta por via
postal (AR) no domicílio tributário do sujeito passivo ter restado improfícua.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.315 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721265/2012-11
3
De fato, o endereço do AR negativado não foi o mesmo utilizado para outras
intimações, nem consta nas declarações de ajuste anual (2008, 2009 e 2010) anexadas ao
processo (fls. 4-14). Entretanto, como afirma a própria recorrente em seu recurso, o Município de
Manaus sofreu ao longo dos anos com alterações nos nomes de ruas e demarcação de bairros, o
que pode ter modificado o endereço informado nas declarações de ajuste anual, impassível de
verificação neste momento, pois não há a então atual declaração de ajuste anual anexa ao
processo.
Deste modo, para apreciarmos a questão em comento, é necessário verificarmos se
a ciência por meio eletrônico, no âmbito do processo administrativo fiscal federal, foi válida, ou
seja, se a tentativa de cientificação por via postal foi empreendida no endereço do domicílio
tributário do sujeito passivo, em respeito à norma veiculada no inciso II e § 10 do artigo 23 do
Decreto no. 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 10. Far-se-á a intimação por edital:
I – quando resultarem improfícuos os meios previstos no caput;
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim
de que seja esclarecido se o endereço para o qual foi enviado o AR negativado (fls. 227) era, ou
não, o domicílio informado pela contribuinte para o período a que se refere.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 252
DF CARF MF
Original